Tribunal: TCU
Processo: 016.881/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9292/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.881/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila Cristine Monteiro de Arruda (XXX.024.567-XX); Clecy Cardoso Maciel (XXX.786.017-XX); Jurema Lopes Pizzolato (XXX.711.497-XX); Lucia Vieira de Lira (XXX.339.874-XX); Maria da Natividade Pinto de Arruda (XXX.794.537-XX); Marineide de Queiroz Baptista (XXX.325.604-XX); Monica Conceicao Coelho Pizzolato Bernardino (XXX.890.387-XX); Paloma Cristine Monteiro de Arruda (XXX.708.477-XX); Thalley Romeu Cartaxo Lira (XXX.060.854-XX); Vinicios Lins de Lira (XXX.684.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.